Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-32.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010635-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALTER ZACATEI - CPF: 269.830.878-87 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1010635-32.2026.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido:
VALTER ZACATEI

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO ATÍPICO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro de 2025 a fevereiro de 2026, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e reconheceu a ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança excessiva decorrente de consumo atípico não satisfatoriamente justificado. A concessionária sustenta a regularidade das cobranças, a confiabilidade do medidor aferido pelo IPEM/MT e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças decorrentes do aumento anormal do consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada nas faturas impugnadas foi legítima; e (iii) determinar se são devidos os danos morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia decorre de relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

4.

Incumbe à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças e da interrupção do fornecimento de serviço essencial, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A expressiva redução do consumo e dos valores faturados após a substituição do medidor constitui forte elemento probatório de que as cobranças referentes ao período controvertido não refletiam o efetivo consumo da unidade consumidora.

6.

O laudo de aferição que atesta a regularidade do medidor, analisado isoladamente, não é suficiente para afastar as inconsistências demonstradas pelo conjunto probatório, por não explicar a elevação extraordinária do consumo nem sua imediata redução após a substituição do equipamento.

7.

A alegação genérica de influência de fatores climáticos não constitui justificativa técnica apta a comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

8.

São inexigíveis os débitos referentes às faturas dos meses de novembro de 2025 a fevereiro de 2026, diante da ausência de comprovação da legitimidade da cobrança.

9.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito inexigível caracteriza falha na prestação de serviço essencial e ato ilícito.

10.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando precedida de reiteradas tentativas administrativas frustradas de solução da controvérsia.

11.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade das cobranças quando invertido o ônus da prova em relação de consumo.

2.

A significativa redução do consumo após a substituição do medidor constitui elemento probatório apto a evidenciar a inconsistência das cobranças anteriormente realizadas quando inexistente justificativa técnica idônea em sentido contrário.

3.

O laudo de aferição que apenas atesta o funcionamento do medidor não afasta, por si só, a irregularidade das cobranças quando desacompanhado de explicação técnica para a variação extraordinária do consumo.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito inexigível configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral
in re ipsa
.

5.

A prévia tentativa de solução administrativa frustrada reforça a caracterização da falha na prestação do serviço e da responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 49, DJe 23.07.2025; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371347491, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito com referência às faturas das competências 11/2025, 12/2025, 01/2026 e 02/2026 e, por via de consequência, determinar que a Reclamada emita novas faturas, apuradas pelo valor da média dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado;

b) DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de efetuar a cobrança do débito discutido nesta ação em relação às faturas ora declaradas inexigíveis e, consequentemente, de incluir o nome do Autor nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão no prazo de 10 (dez) dias caso já tenha o incluído, bem como que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia na residência do consumidor (UC 6/2275322-2), referente ao débito sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

e) CONDENAR a Reclamada a restituir, em dobro, o resultado da diferença entre a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao período objurgado e o valor despendido pelo

consumidor a título das faturas das competências 11/2025, 12/2025, 01/2026 e 02/2026, quantia que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta a improcedência do pedido revisional, afirmando que o faturamento impugnado foi realizado com base na leitura regularmente apurada e que a variação do consumo decorreu de fatores climáticos, os quais influenciam diretamente a demanda por energia elétrica.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos deduzidos nas razões recursais e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora é titular da Unidade Consumidora nº 6/2275322-2. Afirma que, a partir de
outubro de 2025
, as faturas de energia elétrica passaram a apresentar elevação abrupta e desproporcional, sem que houvesse qualquer alteração significativa em seus hábitos de consumo.

Relata que registrou diversas reclamações junto aos canais de atendimento da ré, sem que fosse apresentada solução efetiva para o problema.

Aduz que, em
07/01/2026
, após nova reclamação, a recorrente promoveu a substituição do medidor (ID 371347458), encaminhando o equipamento retirado para aferição.

Informa que, em
13/01/2026
, compareceu presencialmente à agência da Energisa (protocolo nº 338286547), buscando solução para a controvérsia, porém sem êxito.

Acrescenta que, embora a reclamada tenha informado, com base na aferição realizada, que o medidor se encontrava em perfeitas condições de funcionamento (IDs 371347457 e 371347462), não apresentou justificativa técnica capaz de explicar o expressivo aumento do consumo nem adotou qualquer providência para solucionar as cobranças impugnadas.

Sustenta, ainda, que, apesar da controvérsia instaurada e das reclamações administrativas em andamento, a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em
08/01/2026
, em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de
dezembro de 2025
, no valor de
R$ 1.110,70
, restabelecendo o serviço somente após o respectivo pagamento, circunstância que, em seu entendimento, evidencia conduta coercitiva e abusiva na prestação de serviço essencial.

Relata, ainda, que, em
05/02/2026
, registrou reclamação junto ao PROCON, sob o protocolo nº 2026.02/00013441319 (ID 371347456).

Em resposta, a ré limitou-se a atribuir, genericamente e sem comprovação técnica, o aumento do consumo a suposto problema nas instalações internas do imóvel, sem apresentar laudo conclusivo ou proceder ao refaturamento das cobranças impugnadas.

Posteriormente, o reclamante juntou aos autos a fatura referente ao mês de
março de 2026
, no valor de
R$ 420,06
(ID 371347476), sustentando que o consumo registrado retornou à sua média histórica, circunstância que reforça a alegação de irregularidade das faturas emitidas nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2025, bem como janeiro e fevereiro de 2026.

Por sua vez, a demandada sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que o faturamento foi realizado com base na leitura regularmente apurada e que a variação do consumo decorreu de fatores climáticos.

Alega, ainda, que realizou vistoria na unidade consumidora e submeteu o medidor à aferição, cujo laudo concluiu que o equipamento se encontrava em perfeito funcionamento (ID 371347487), atestando a regularidade do registro do consumo de energia elétrica.

Defende, igualmente, a regularidade dos procedimentos adotados, destacando que a inspeção realizada por meio da Ordem de Serviço nº 262804972, em
13/01/2026
, consignou que o
"medidor está normal em campo
" (ID 371347487).

Por fim, o reclamante juntou aos autos a fatura referente ao mês de
abril de 2026
, no valor de
R$ 209,58
(ID 371347490), sustentando que o consumo retornou a patamares compatíveis com seu histórico habitual.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na condição de fornecedora de serviços, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança efetuada e da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis às relações de consumo.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

É incontroverso nos autos que as faturas referentes aos meses de
outubro de 2025 a fevereiro de 2026
apresentaram
expressivo aumento de consumo
, alcançando os valores de
R$ 716,50
(outubro/2025),
R$ 1.229,00
(novembro/2025),
R$ 1.110,39
(dezembro/2025),
R$ 1.182,70
(janeiro/2026) e
R$ 1.066,28
(fevereiro/2026), conforme histórico de faturamento da unidade consumidora (IDs 371347487, págs. 14 a 20, e 371347488).

Também é incontroverso que o medidor da unidade foi substituído em
07/01/2026
(ID 371347458).

Verifica-se, ainda, que, após a substituição do equipamento, houve significativa redução dos valores faturados, passando a fatura de
março de 2026
a totalizar
R$ 420,06
(ID 371347476) e a de
abril de 2026, R$ 209,58
(ID 371347490), montantes compatíveis com o histórico de consumo do autor.

A sequência fática constitui forte indício de que as cobranças relativas ao período compreendido entre
novembro de 2025 e fevereiro de 2026 não refletiam o efetivo consumo da unidade consumidora
, sobretudo porque, após a substituição do medidor, os valores faturados retornaram a patamares compatíveis com o histórico de consumo do autor.

É certo que o laudo de aferição emitido pelo IPEM/MT (ID 371347462) concluiu pela regularidade do medidor. Todavia, referido documento, analisado isoladamente, não possui força probatória suficiente para afastar os demais elementos constantes dos autos.

Isso porque a aferição limita-se a atestar o funcionamento do equipamento no momento do exame, sem explicar a expressiva elevação do consumo verificada durante o período controvertido, tampouco a imediata redução dos valores após sua substituição.

Além disso, a concessionária não apresentou elementos técnicos capazes de justificar a anormal variação do consumo, limitando-se a atribuí-la genericamente a fatores climáticos, sem demonstrar, de forma concreta, a correlação entre tais circunstâncias e o consumo específico da unidade consumidora.

Nesse contexto, conclui-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a apresentação das faturas impugnadas, do histórico de consumo e da demonstração de que, após a substituição do medidor, os valores retornaram aos patamares habituais.

Por sua vez, a demandada não produziu prova apta a infirmar esses elementos, limitando-se à apresentação do laudo de aferição do equipamento, documento que, por si só, não afasta a inconsistência evidenciada pelo conjunto probatório, razão pela qual não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, revela-se inexigível o débito lançado na Unidade Consumidora nº 6/2275322-2 referente às faturas dos meses de novembro de 2025 a fevereiro de 2026.

Por conseguinte, também se mostram indevidas a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, porquanto ambas decorreram de cobrança cuja legitimidade não foi demonstrada pela concessionária.

Cumpre ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei).

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Ademais, o conjunto probatório evidencia que a parte autora empreendeu diversas tentativas de solucionar administrativamente a controvérsia, sem êxito, suportando, além da cobrança indevida, a interrupção do serviço essencial e os transtornos daí decorrentes.

Cabe destacar a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Logo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026